Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. MÉRITO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDAS PARA FINS DE RENEGOCIAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. VINCULAÇÃO À CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. NOVAÇÃO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. INCLUSÃO DO IOF NO MONTANTE PARCELADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXIGÊNCIA DE SEGURO E GARANTIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. O interesse processual deve ser analisado sob a ótica dos fatos narrados na inicial da demanda, com base no princípio da asserção, de modo que a verificação da existência de cláusulas ilegais e abusivas aptas a justificar o acolhimento da pretensão deduzida pela autora constitui matéria a ser dirimida por ocasião da análise do mérito da causa.
2. Verificando que a parte ré apresentou duas versões de uma mesma petição de defesa, não se tratando, pois, de duplicidade, não há razão para que seja acolhida a tese de preclusão consumativa.
3. O valor da causa nas ações revisionais de contratos bancários deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, ou seja, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. As normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis a contrato de financiamento firmado com instituição financeira por pessoa jurídica, com a finalidade de obter capital empregado no desempenho de sua atividade comercial.
5. Evidenciada intenção de novar, mediante a extinção de obrigações anteriores, com o surgimento de outras obrigações, e não havendo demonstração de qualquer fraude à legislação ou desvio de finalidade por parte da instituição bancária, tem-se por insubsistente a alegação de nulidade das cláusulas intituladas de “Destinação do Crédito”.
6. Não constatada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, incabível a revisão do contrato quanto a este encargo.
7. Tendo em vista que os contratos objeto da demanda foram celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963- 17/2000 e havendo expressa previsão contratual, não há como ser reconhecida a ilegalidade da capitalização mensal de juros.
8. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos "podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" (Recurso Especial n.o 1.251.331/RS).
11. A exigência de contratação de seguro, de forma concomitante com a prestação de garantias, não configura hipótese de onerosidade excessiva, a justificar a revisão dos contratos firmados pelas partes litigantes, sobretudo porque não ficou evidenciado vício de consentimento por ocasião da assinatura dos instrumentos contratuais.
12. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.